Tribunal: TJMT
Processo: 0007719-19.2015.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-02
Data de publicação: 2021-11-02

Ementa:
Apelação Cível n. 0007719-19.2015.8.11.0004
Apelantes: Roberto Ângelo de Farias e Outros Grosso
Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por Roberto Ângelo de Farias, Celson José da Silva Sousa, D4 Agronegócios Ltda EPP, Elcio Luiz Brunelli Passerino, Ailton Alves Teixeira, Geralmino Alves Rodrigues Neto, João Rodrigues de Souza, José Maria Alves Filho, Maria José de Carvalho, Odorico Ferreira Cardoso Neto, Paulo Cesar Raye de Aguiar, Paulo Sérgio da Silva, Reinaldo Silva Correia, Valdei Leite Guimarães, Valdemir Benedito Barbosa, Weliton Andrade da Silva, Júlio César Gomes dos Santos, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação Civil Pública, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial, declarando a nulidade da doação dos terrenos mencionados na Lei Municipal n. 3.471/2013, além de condenar os Apelantes pela prática de ato de improbidade administrativa descrita nos arts. 10 e 11 da Lei no 8.429/92.
Compulsando os autos, observa-se da informação inserida no ID n. 9201481 que o presente feito foi distribuído automaticamente no sistema PJE, em conformidade com a Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador GABINETE DO DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.
Ato contínuo, a certidão de ID n. 9347962 atesta que não foi encontrado processo possível de gerar prevenção.
Em decisão proferida no ID n. 78854493, o Des. Luiz Carlos da Costa determinou a redistribuição dos autos à Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, em razão da publicação da Resolução no 5, de 27 de junho de 2019, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no Diário da Justiça Eletrônico no 10525, ocorrida em 3 de julho de 2019.
Em seguida, os autos foram remetidos ao Juiz Convocado, o Exmo. Sr. Dr. Márcio Aparecido Guedes, conforme certidão de ID n. 78946968.
Em petição protocolada no ID n. 81192959, o Apelante Júlio César Gomes dos Santos apresentou questão de ordem, pugnando pela aplicação da tese firmada pelo STF no julgamento do RE 600.063, em sede de repercussão geral, e ratificada pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso nos autos 0007388-37.2015.8.11.0004 e 0007714-94.2015.8.11.0004, a fim de que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva.
Na mesma ocasião, ressaltou que, diante do julgamento realizado pelo Órgão Especial no Conflito de Competência no 1016581-95.2020.8.11.0000 que entendeu pela inexistência de prevenção para esta Julgadora, requereu seja desconsiderado o pedido de remessa do processo, pugnando pelo julgamento monocrático dos presentes autos pelo Exmo. Dr. Marcio Aparecido Guedes, nos termos do artigo 932, inciso V, alínea “b” do Código de Processo Civil.
Em decisão proferida no ID n. 102955001, o Juiz Convocado, Dr. Márcio Aparecido Guedes acolhendo o pedido formulado pelo Apelante Júlio César Gomes dos Santos na manifestação de Id. 44495454, reconheceu a existência de prevenção a esta Desembargadora, em razão do julgamento do Processo Judicial Eletrônico n. 0007388-37.2015.8.11.0004, determinando a redistribuição dos presentes autos por prevenção.
Pois bem.
Inicialmente ressalto que, além da certificação de ausência de processos capazes de gerar prevenção, por conexão, em relação a esta Desembargadora (ID n. 9347962), é certo que, embora o objeto do Recurso de Apelação Cível n. 0007388-37.2015.8.11.0004 guarde relação pelo ato ímprobo perpetrado com o objeto do presente recurso – doação ilícita de imóvel público no Município de Barra do Garças -, as partes e as legislações em debate são diferentes, sendo também, por consequência, o pedido e a causa de pedir.
Isso porque, na Apelação no 0007388-37.2015.8.11.0004, o ente ministerial buscou a declaração incidental da inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 3.510/2014, de 27 de fevereiro de 2014, cujo objeto autorizava a doação do lote 4, Quadra DEP 1/1, com área de 2.700 metros quadrados, situado no Loteamento Industrial do Município de Barra do Garças à Empresa E. S. DA MATA BEZERRA ME.
Por sua vez, na Ação Civil Pública relativa ao presente recurso (0007719-19.2015.8.11.0004) o ente ministerial buscou a declaração incidental da inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 3.471/2013, de 4 de dezembro de 2013, cujo objeto autorizava a doação dos lotes 09,10, 11 e 12, Quadra IND1/1, com área total de 10.800,00m2, situados no Loteamento Industrial do Município de Barra do Garças à Empresa D4 Agronegócios Ltda EPP.
Como se vê, embora as referidas ações tratem do mesmo assunto (improbidade administrativa por doação ilícita de terreno público) não há identidade de partes, de pedido e causa de pedir, de forma que não resta caracterizada a conexão.
Ressalto, por oportuno, que, em julgamento de matéria semelhante pelo colegiado da egrégia Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo, nos autos do Conflito de Competência n. 1016572-36.2020.8.11.0000, suscitado por esta Desembargadora, à unanimidade, restou afastada a existência de prevenção por conexão entre as ações que embora derivem de um mesmo contexto de atos de improbidade administrativa, guardam autonomia entre elas, cujo julgamento foi assim ementado:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - DESEMBARGADORES INTEGRANTES DA PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO - APELAÇÃO CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO POR SORTEIO - DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO SOB FUNDAMENTO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM PROCESSO CONEXO - AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR OU DE PEDIDO ENTRE AS AÇÕES CIVIS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO DA DESEMBARGADORA SUSCITANTE - PRECEDENTE DESTA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO - CONFLITO PROCEDENTE. Se não há identidade de causa de pedir ou de pedido entre as ações, ainda que elas derivem de um mesmo contexto de improbidade administrativa, mostra-se descabida a tese de prevenção sob o fundamento de interposição de recurso em processo conexo. (TJMT – Conflito de Competência n. 1016572-36.2020.8.11.0000 – Relatora: Desa. Maria Aparecida Ribeiro – Órgão Julgador: Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo – Data do Julgamento: 6-5-2021).
Nesse aspecto, em que pese o então Relator, Dr. Márcio Aparecido Guedes, Juiz de Direito Convocado da Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, tenha reconhecido a existência de prevenção para julgamento do presente recurso em relação a esta Desembargadora, por entender que seu posicionamento está equivocado, determino a redistribuição do presente feito ao Relator originário, o Exmo. Sr. Des. Luiz Carlos da Costa, nos termos do art. 66, parágrafo único, in fine, do CPC, por ser o competente para o julgamento do presente feito.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 3 de novembro de 2021.
Helena Maria Bezerra Ramos
Desembargadora